Tribunal: TJSP
Processo: 1015837-44.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Contratos Bancários – Financiamento de veículo automotor – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes - Erro de processamento do pagamento de uma parcela que ensejou a cobrança indevida – Parcela já quitada - Falha da prestação de serviço por parte da ré - Danos materiais – Não configurados - Ausência de pagamento em excesso e de má-fé da ré

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Contratos Bancários – Financiamento de veículo automotor – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes - Erro de processamento do pagamento de uma parcela que ensejou a cobrança indevida – Parcela já quitada - Falha da prestação de serviço por parte da ré - Danos materiais – Não configurados - Ausência de pagamento em excesso e de má-fé da ré – Dano moral - Afastamento – Inocorrência de negativação do nome do autor ou protesto - Ajuizamento de ação de busca e apreensão, sem outros desdobramentos - Ausente prova de ofensa à honra, à dignidade ou à imagem da pessoa - Sentença reformada - RECURSO DA RÉ PROVIDO E PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR